Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709537-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MORENA FLOR BRASIL EIRELI, RENATA CLAUDIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução ajuizada contra MORENA FLOR BRASIL EIRELI, indeferiu o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que fosse incluída no polo passivo a sócia RENATA CLAUDIA DO NASCIMENTO (ID 226020536, autos originários). Em suas razões (ID 69822067), alega que: 1) embora a execução tenha sido ajuizada em 2020, somente em outubro de 2021 foi possível penhorar 10% do faturamento da empresa devedora; 2) a representante legal constituiu outra empresa, em nome de sua mãe, para continuar operando e desviar o faturamento da empresa executada, o que caracteriza fraude à execução; 3) manteve a mesma marca, nome fantasia e administração, mas transferiu os recebimentos para o novo CNPJ; 4) há confusão patrimonial ente pessoa física e jurídica; 5) a baixa da pessoa jurídica ocorreu apenas após sua vinculação ao processo de origem; 6) o patrimônio do empresário individual e da pessoa jurídica e um só, contempla eventuais bens adquiridos em nome da pessoa jurídica e da pessoa física do microempreendedor individual; 7) Renata Claudia do Nascimento - ME é empresaria individual, portanto, a baixa de seu CNPJ não tem eficácia, pois a responsabilidade pelas obrigações de qualquer natureza sempre foi da pessoa física; 8) no momento da interposição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o CNPJ encontrava-se ativo, assim permaneceu até a citação e foi baixado 15 dias depois. Preparo comprovado (ID 70098106). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator